Tribunal: TJSP
Processo: 2237834-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alimentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-02
Data de publicação: 2021-01-02

Ementa:
Alimentos – Fixação – Possibilidade – Manutenção do "quantum" estabelecido – Observância do binômio necessidade/capacidade – Verificação da correlação entre as despesas de quem pede e a capacidade econômica daquele contra quem se pede, podendo a Juíza do feito rever a sua decisão diante das provas futuramente produzidas – Necessária a devida dilação probatória para redução, se o caso –

Ementa:
Alimentos – Fixação – Possibilidade – Manutenção do "quantum" estabelecido – Observância do binômio necessidade/capacidade – Verificação da correlação entre as despesas de quem pede e a capacidade econômica daquele contra quem se pede, podendo a Juíza do feito rever a sua decisão diante das provas futuramente produzidas – Necessária a devida dilação probatória para redução, se o caso – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237834-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JAIRO
ALEXANDRE FERREIRA BARBOSA, é agravada ANA LAURA DE SOUZA
BARBOZA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 2 de janeiro de 2021.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237834-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34783gc254
2
Voto no 34783/ TJ – Relator: Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2237834-24.2020.8.26.0000.00000
Agravante: J.A.F.B.
Agravada: A.L. de S. B.
Comarca: Foro Reg. do Jabaquara 3a Vara de Fam e Suc.
Juíza de 1o Grau: Deborah Ciocci
EMENTA
ALIMENTOS
Fixação
Possibilidade

Manutenção do “quantum” estabelecido

Observância do binômio necessidade/capacidade
Verificação da correlação entre as despesas de
quem pede e a capacidade econômica daquele
contra quem se pede, podendo a Juíza do feito
rever a sua decisão diante das provas futuramente
produzidas
Necessária a devida dilação
probatória para redução, se o caso
Decisão
mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão de fls. 26 que, nos autos de alimentos, fixou alimentos em favor
da filha no montante mensal de um salário mínimo no caso de ausência de
vínculo empregatício.
Inconformado, pretende o agravante ver revista
tal decisão, pelos motivos expostos na minuta de fls. 01/11, pugnando pela
redução dos alimentos ao montante de 15% do salário mínimo em vigor.
Ademais, às fls. 139 teria complementado o agravo requerendo a extinção do
feito em primeiro grau em virtude de a agravada não ter a sua representação
processual devidamente regularizada.
Parcialmente deferida a tutela recursal (fls.
141), com contraminuta (fls. 148/150) e parecer da ilustre Procuradoria Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237834-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34783gc254
3
de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 155/159), encontrando-se em
termos, os autos foram remetidos para julgamento.
Com base no Comunicado do Conselho
Superior da Magistratura, publicado em 13 de março de 2.020, relativo às
medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, do
qual consta, “- recomendar prioridade na realização de julgamentos
virtuais nas Turmas Recursais e em Segundo Grau”, os autos foram
remetidos para julgamento virtual.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
A r. decisão deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento
99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779,
Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo
Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli,
em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em
27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no 99202031010-1, Rel.
Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero,
em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237834-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34783gc254
4
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp
n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
De início, necessário esclarecer que o pedido
de fls. 138 deve ser realizado, se o caso, em primeiro grau, já que visa a
extinção do feito naquela instância.
Com
efeito,
tratando-se
de
agravo
de
instrumento interposto contra decisão que concede tutela provisória, somente é
possível manifestação, nesta instância, com relação à presença ou não dos
pressupostos autorizadores para a sua concessão. Apreciando-se o mérito,
estar-se-ia antecipando o julgamento do feito, antes do pronunciamento do
juízo de primeiro grau.
Com efeito, a tutela provisória de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
Na lição de Rolf Madaleno: "Os alimentos em
caráter de provimento liminar têm por função garantir a
subsistência do credor de alimentos durante a tramitação da ação principal".
(Direito de Família, 10 ed. Forense: 2020. p. 1.538).
No caso em exame, foram deferidos alimentos
provisórios no importe de um salário mínimo no caso de ausência de vínculo
empregatício em favor da filha menor do casal, e, ao menos por ora, à míngua
de prova que melhor demonstre a falta de capacidade econômica do
alimentante, o valor imposto na decisão combatida apresenta-se razoável para
fazer frente às necessidades da alimentada, sendo compatível com a
possibilidade do alimentante. Destarte, ao menos por ora, entendo que está
sendo observado o binômio necessidade-possibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237834-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34783gc254
5
Transcreva-se, por oportuno, trecho do Parecer
da Procuradoria Geral de Justiça (fls.157/158): “Consta de fls. 66 que o último
vínculo de emprego formal do recorrente encerrou-se em março/00, portanto,
há mais de 20 anos. Disto decorre, indubitavelmente, que sua subsistência,
bem como da família constituída desde então, se deu por meio de trabalho
autônomo. Dessa forma, convém considerar a flexibilidade que envolve a
declaração de renda em tais casos, pois compete ao próprio alimentante e
não à incapaz comprovar seus rendimentos e a impossibilidade de arcar com
o montante arbitrado. Veja-se que o próprio recorrente elenca os bens que
logrou constituir, ainda na constância da união, fazendo referência a, pelo
menos, quatro imóveis (fls. 08, fls. 73/75 e fls. 86/90), o que indica que
mantinha a família em padrão confortável de vida, que não pode ser alterado
em virtude do fim do relacionamento afetivo dos genitores. O agravante
informou que trabalhava com a revenda de hortifruti junto a restaurantes na
capital, de modo que, ante as medidas restritivas impostas pela pandemia da
COVID-19, teria sido fortemente afetado, não mais auferindo renda por tal
prestação de serviços (fls. 04 primeiro parágrafo). Aduziu, ainda, que é
empresário, mas a empresa de sua titularidade estaria inativa (fls. 04, segundo
parágrafo), não tendo comprovado tais afirmações, contudo. Por outro lado,
admitiu que a sua renda seria aquela informada pela recorrida, ou seja, de
aproximadamente R$ 9.800,00 (fls.06, penúltimo parágrafo, no4, no fim),
sequer se preocupando em estimar em q1ue medida teria tido diminuição de
rendimentos Há que se observar, ainda que, se de fato trabalhava com o
abastecimento alimentar de restaurantes, este ramo não foi o mais
representativo da crise atual, na medida em que, no momento de maiores
restrições, os restaurantes e mercados passaram a trabalhar com grande
demanda de entregas”.
Acrescente-se a isso o fato de que o agravante
é pessoa jovem (fls. 63) e não há qualquer indicação de incapacidade laboral.
Por fim, no que tange à alegação de que paga
um terço do salário mínimo a outra filha (fls. 85), a qual é maior e capaz, tal
fato não impede a fixação dos alimentos à menor incapaz no valor de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2237834-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 34783gc254
6
salário mínimo. Anote-se que seria incoerente fixar 15% do salário mínimo,
conforme pretendido pelo agravante, para a filha menor, sendo que paga o
dobro disso à filha maior e capaz.
Portanto, a quantia imposta a título de
provisórios deve ser mantida tal qual fixada pela Juíza do feito, não sendo
prudente proceder-se a sua redução, como pretende o alimentante, quando há
necessidade de que todas as questões sejam devidamente analisadas no
curso da instrução processual. Destarte, necessária maior dilação probatória
para analisar concretamente se é o caso de redução.
Assim, irretocável a r. decisão agravada, que
se mantém por seus fundamentos.
Por derradeiro, na hipótese de interposição de
embargos de declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já
intimadas a se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no
549/2011 do Órgão especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
ALVARO PASSOS
Relator